Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003419-58.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA ALICE DE LIMA - CPF: 793.019.401-91 (REPRESENTANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA ALICE DE LIMA - CPF: 793.019.401-91 (EMBARGADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE - INDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – TEMA 905 STJ – TEMA 810 STF – VÍCIO SANADO - ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça e tema 810 do Supremo Tribunal Federal, observando a natureza da condenação.

Correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no Reexame Necessário n.o 1003419-58.2019.8.11.0003, que ratificou a sentença em todos os seus termos.

O Embargante assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não observou que os índices de juros e correção aplicados na sentença estão em desconformidade com o entendimento atual.

Portanto, defende que o acórdão merece ser alterado para estabelecer que o índice de correção monetária seja o
IPCA-E
, conforme decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário n.o 870947
– Tema 810.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões em Id. 78703992, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Estado de Mato Grosso

em desfavor de acórdão proferido no Reexame Necessário n.o 1003419-58.2019.8.11.0003, que ratificou a sentença em todos os seus termos.

O Embargante assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não observou que os índices de juros e correção aplicados na sentença estão em desconformidade com o entendimento atual.

Portanto, defende que o acórdão merece ser alterado para estabelecer que o índice de correção monetária seja o
IPCA-E
, conforme decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário n.o 870947
– Tema 810.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De fato, o acórdão embargado não observou que os índices de juros e correção monetária estipulados na sentença merecem reforma.

Verifica-se que a sentença reexaminada estabeleceu que o valor da condenação deverá ser corrigido segundo o índice do INPC, a partir da data do protocolo do pedido administrativo (22/08/2018), acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo a partir da data da citação (16/05/2019 – registro de ciência), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009 (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - Tema 905 – informativo 620).

Entretanto, diferente dos índices aplicados pelo juízo
a quo
, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça e tema 810 do Supremo Tribunal Federal, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação judicial de natureza administrativa em geral.

Nesse sentido, os juros e correção monetária serão fixados a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, desde a data do óbito.

Quanto aos juros de mora: a partir de julho/2009, utilizar a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a contradição, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para determinar que, para fins de correção monetária, incida o IPCA-E a partir de janeiro de 2001, desde a data do óbito, e, q
uanto aos juros de mora, incidir a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021